Tribunal: TJMT
Processo: 1021100-74.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021100-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), GLAUBER VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.512.971-24 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL DURANTE O INTERROGATÓRIO – FALTA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO - NULIDADE RELATIVA QUE DEVERIA SER ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO –
ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Não há como se falar em nulidade do interrogatório informal do paciente, porque não ficou comprovado nestes autos a alegação segundo a qual não lhe foi assegurado o direito de permanecer em silêncio e de não se autoincriminar. Além do mais, eventual irregularidade desses atos é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à sua defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Glauber Vieira de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da suposta prática do delito descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Assevera que a prisão é ilegal, ao argumento de que os policiais militares adentraram na residência do paciente sem nenhuma autorização judicial.

Além disso, afirma que houve violação da garantia da não autoincriminação, na medida em que os policiais militares não teriam informado o paciente do seu direito de permanecer em silêncio, o que o teria levado a confessar informalmente a prática delitiva e justificado a busca domiciliar que culminou na apreensão do material ilícito.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
em sede liminar para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, ante a ilegalidade do decreto preventivo (ID. 230362658).

Documentos juntados aos IDs.

230362659 a 230362673.

A liminar foi
indeferida
ao ID. 230562672.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 232555674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Primeiramente, verifico que a tese levantada pela defesa, visando o relaxamento da prisão em flagrante em razão da suposta invasão de domicílio por parte dos policiais, sem a devida autorização, não merece prosperar.

Pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão, os quais gozam de fé pública, além da presunção de veracidade dos atos praticados,
o paciente teria jogado objeto ao ver a guarnição, o que nesse momento deve-se levar em consideração
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade da entrada policial na residência na hipótese de remessa de drogas no interior da residência.

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus. (RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024).

Além disso, vale esclarecer que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, diz que
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Ressalto que a prisão em flagrante possui natureza jurídica de medida cautelar de segregação provisória do autor da infração penal, quando constatada a ocorrência de delito de forma manifesta, sendo ato meramente administrativo.

O flagranteado poderá ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal:

“Art. 302 - Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”

Segundo consta do procedimento, o paciente fora preso em flagrante no momento em que praticava o delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Desta forma, tem-se que a prisão foi legalmente efetuada, nos termos do artigo 302, I, do Código de Processo Penal.

Afere-se que foram ouvidos no respectivo auto os condutores, as testemunhas e o conduzido, estando os documentos devidamente assinados por todos, constando da peça, ainda, as advertências legais quanto aos direitos constitucionais ao flagrado.

Juntou-se ao respectivo procedimento, os termos de depoimentos, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, nota de ciência das garantias constitucionais, termo de qualificação, mandado de busca e apreensão cumprido, despacho, nota de culpa, requisição pericial e laudo pericial.

Nesse sentido:

“(...) Cuida-se de mandado de busca e apreensão deferido pela d. autoridade acoimada de coatora com esteio nos elementos informativos apresentados pela d. autoridade policial, após parecer favorável do i. órgão ministerial, não sendo possível, na hipótese, extrair da prova pré-constituída elementos aptos a demonstrar a suscitada ilegalidade, a ensejar a pretendida declaração de nulidade da abordagem policial e, consequentemente, da prisão cautelar imposta ao paciente, que posteriormente confessou ser membro da organização criminosa Comando Vermelho e assumiu a propriedade dos entorpecentes e dos artefatos bélicos encontrados em seu domicílio.2. Ordem denegada. (N.U 1012381-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024). Destaquei.

Portanto, não obstante os judiciosos argumentos suscitados pela defesa, não encontro ilicitude hábil para constatar a ilegalidade da busca domiciliar efetuada pelos policiais.

Por fim, a impetrante alega, no entanto, que houve violação da garantia da não autoincriminação, na medida em que os policiais militares não teriam informado o paciente do seu direito de permanecer em silêncio, o que o teria levado a confessar informalmente a prática delitiva e justificado a busca domiciliar que culminou na apreensão do material ilícito.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a inobservância da norma de informação do direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cujo reconhecimento está adstrito à demonstração de efetivo e cabal prejuízo ao direito de defesa (ex vi: STJ - RHC: 95963 SC 2018/0057983-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

Do STF, destaco:

“O Vício decorrente da ausência de advertência, em interrogatório, do direito de permanecer em silêncio há de ser aferido consideradas as circunstâncias do caso concreto, não surgindo configurado uma vez acompanhado o acusado de advogado, o qual não manifestou inconformismo. NULIDADE – INTERROGATÓRIO – OPORTUNIDADE. Nulidade referente a interrogatório deve ser alegada de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto oportuno. (...) (STF - HC: 144943 PB 0006172-73.2017.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024